Tribunal: TJDFT
Processo: 0734151-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734151-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CORDELUCIA CANGUSSU TOLENTINO CRUZ, JOSE CANGUSSU NETO, MARIA ANGELA CANGUSSU TOLENTINO PRATES, MARCO AURELIO CANGUSSU TOLENTINO, IZABEL CRISTINA CANGUSSU GROSSI, CLAUDIA REJANE CANGUSSU TOLENTINO, DEUSDETH SALLES TOLENTINO, URSULINO SALLES FILHO, TEREZINHA ALVES TOLENTINO, CARMELINA ALVES TOLENTINO, SEBASTIAO GONSALVES CIRQUEIRA, DELI NERIS DE AGUIAR, JUVERCINA NERY DE AGUIAR, SENI NERY TOLENTINO SANTANA, MARIA NERY DE AGUIAR TOLENTINO, JOSE NERY AGUIAR, MARILUCIA PIMENTEL PEREIRA, ANTENOR JUNIOR PIMENTEL TOLENTINO, WESLEY CEZAR PIMENTEL TOLENTINO, SELMA TOLENTINO SOARES, ANSELMO TOLENTINO SOARES, HUMBERTO TOLENTINO SOARES, JACINTA DE FATIMA TOLENTINO DA MOTTA MESQUITA, LUCIA DE FATIMA TOLENTINO SOARES DA SILVA, EUGENIO CANGUSSU TOLENTINO, SEBASTIAO CESAR TOLENTINO SOARES, MARILENE TOLENTINO CRUZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias.